Tribunal: TJDFT
Processo: 0721267-45.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721267-45.2019.8.07.0003 RECORRENTE: TOTAL SERVICE, CONSERVACAO, LIMPEZA E SERVICOS EIRELI - EPP RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI No 9.514/1997. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. REGULARIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE. INTIMAÇÃO DE AVALISTA. DESNECESSIDADE. TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O § 1o do artigo 26 da Lei 9.514/97 determina apenas a intimação do devedor fiduciante para satisfazer a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento. 2. É desnecessária a intimação de todos os avalistas para a configuração do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade de imóvel dado em garantia em Alienação Fiduciária, quando o procedimento recai apenas nos bens do fiduciante. 3. Verificada a regularidade da consolidação da propriedade, o credor fiduciário faz jus ao recebimento da taxa de ocupação a partir da consolidação da propriedade até a imissão na posse, no valor correspondente a 1% sobre o valor atribuído aos primeiro leilão dos imóveis (art. 37-A da Lei n° 9.514/97). 4. Recurso conhecido e provido. Reforma da sentença para julgar procedente o pedido autoral. Inversão do ônus da sucumbência, em desfavor do Réu. Honorários advocatícios majorados de 13% para 14% sobre o valor atualizado da causa. A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, 32 da Lei Uniforme de Genebra e 899 do Código Civil, porque é obrigatória a intimação também dos avalistas para a consolidação da propriedade de imóvel dado em garantia em alienação fiduciária. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, 32 da LUG e 899 do CCB. Com efeito, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei no 9.514/1997”. (AgInt no AREsp 1678642/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 9/3/2021). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1881804/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 6/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015